Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-78.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013504-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE - CPF: 730.393.731-53 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – PLEITO PARA QUE A PROMITENTE VENDEDORA DEVOLVESSE DE IMEDIATO TODAS AS PRESTAÇÕES PAGAS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – VALOR AINDA CONTROVERSO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nos termos do art, 300,
caput,
do CPC/2015 a concessão liminar da tutela de urgência é cabível quando “
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, sendo, pois, recomendável o indeferimento da medida, como no caso de pedido de restituição imediata e integral de valores pagos em virtude de alegado inadimplemento contratual, sempre quando referidos exigências não restarem minimamente comprovadas, sobretudo quando o valor a ser restituído é objeto de acerba discussão judicial e a demonstração da culpa pelo desfazimento do negócio ainda demandar dilação probatória. 2. Se o adquirente manifesta expressamente interesse no desfazimento do negócio jurídico - contrato de compra e venda -, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e a abstenção da inclusão de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013504-78.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1011399-22.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a requerida fosse compelida a interromper a cobrança das parcelas contratuais vencidas posteriormente à solicitação de resilição do pacto, bem como se abstivesse de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, por entender que
“subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual”
(cf. Id. nº 47816971).

O agravante expõe que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada evolvendo o Lote nº 21 da Quadra nº 37 do Loteamento Residencial Parques das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, pelo preço de R$ 75.625,48, obrigando-se ao pagamento de entrada no valor de R$ 3.025,00 e do restante do preço em 144 prestações mensais consecutivas no valor de R$ 504,17; porém, por força do agravamento de sua situação econômica decorrente da pandemia de Covid-19, caiu em dificuldades e não conseguiu honrar o pagamento das parcelas assumidas, tendo, então, encaminhado notificação à agravada, solicitando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos e a suspensão das cobranças, mas até o presente momento não houve resposta da parte agravada.

Assim, ajuizou a ação na origem, requerendo, em sede de tutela de urgência,
“a suspenção do contrato além da devolução dos valores pagos, bem como o impedimento da agravada de realizar cobranças e negativar o
(seu)
nome”
(cf. fls. 08 Id. nº 47816969), pleito indeferido ao fundamento de que ainda não existem elementos evidenciares da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois, por um lado, não tem
“mais interesse em continuar com a relação contratual com a agravada”
, e, por outro, não se pode dizer que a ré desconheça o pedido de resilição do pacto, conforme notificação que lhe foi encaminhada (cf. fls. 08 Id. nº 47816969); embora o Juízo
a quo
tenha afirmado que ainda subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não há, no caso, parcelas em atraso, e o ajuizamento da ação visa justamente a evitar o inadimplemento, almejando o agravante
“tão somente
(...)
a rescisão do contrato firmado com a agravada, sem gerar prejuízo a mesma, uma vez que não se nega em que seja descontado do montante a receber, a fração de 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago, pela desistência voluntária do agravante”
(cf. fls. 09 Id. nº 47816969).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão das
“cobranças a partir da
(...)
inequívoca notificação
(da agravada)
que ocorreu em 10 de junho de 2020, bem como
(para que ela)
se abstenha em negativar o nome do autor, com relação ao contrato objeto desta demanda, além de determinar o depósito judicial do montante a ser devolvido ao agravante, atualizado com correção INPC/IBGE desde cada pagamento, sendo descontado tão somente 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago”
, mas de imediato pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. fls. 10 Id. nº 47816969).

A interposição do presente recurso foi admitida pela decisão proferida em 26.06.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 47947958), decisão mantida não obstante a interposição de recurso de gravo interno pelo agravante (cf. Id. nº 71374982).

Intimada (cf. Id. nº 4803994), o prazo legal transcorreu sem que a agravada contra-arrazoasse o agravo (cf. Id. nº 76879476).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou ação de rescisão de contrato contra a agravada afirmando que celebrou contrato de promessa de compra e venda com ela relativamente ao Lote nº 21 da Quadra nº 37 do Loteamento Residencial Parques das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, pelo preço de R$ 75.625,48, obrigando-se ao pagamento de entrada no valor de R$ 3.025,00 e do restante do preço em 144 prestações mensais e consecutivas de
R$ 504,17; porém, diante do agravamento da situação econômica em decorrência da pandemia de Covid-19, vem enfrentando dificuldades econômicas e não conseguiu honrar o pagamento das parcelas assumidas; aduziu que notificou a agravada, para que ela recebesse o imóvel e lhe restituísse imediatamente as prestações pagas, mas, como a ré/agravada não se manifestou, ajuizou a presente ação de rescisão de contrato, questionando a legalidade da cláusula que prevê, para o caso de restituição, multa de 10% sobre o valor total do contrato, e pleiteando, em sede de tutela de urgência,
“a suspenção do contrato além da devolução dos valores pagos, bem como o impedimento da agravada de realizar cobranças e negativar o
(seu)
nome”
(cf. fls. 08 Id. nº 47816969), sendo o pleito indeferido ao fundamento de que inexistem elementos evidenciares da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

Nos termos do art. 294 do CPC, “
a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência
”, assim, na sistemática do CPC, há a tutela provisória de urgência, cujos pressupostos constam do art. 300 do CPC, quais sejam, “
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O brado da Súmula 543/STJ assegura a devolução dos valores pagos pelo comprador desde que haja “
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”; no caso, o agravante pretende a devolução imediata da dos valores pagos com dedução da multa de 10%, não sobre a integralidade do valor do contrato, mas apenas sobre o valor efetivamente pago, contudo, compulsando o conjunto probatório recursal, não se constata, inclusive pelo que afirma o próprio agravante, que o desfazimento do pacto esteja sendo pretendido por algum fator que possa ser imputado à responsabilidade exclusiva da agravada, antes, pelo contrário, conforme o próprio agravante confessa, a pretensão decorre de dificuldades financeiras vivenciadas por ele, que por isso mesmo não mais tem interesse e condições de manter o pacto com a agravada.

De todo modo, como o agravante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, já que o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, desde que ele responda, obviamente, pelas consequências decorrentes de sua capitulação; assim, deve a vendedora se abster de continuar a cobrança das prestações mensais, bem como de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO - TUTELA DA EVIDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - REQUISITOS AUSENTES. (...). III - Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, devendo, contudo, arcar com os ônus da desistência do negócio, e que o mesmo terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e que as agravadas se abstenham de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se afigura razoável que o requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel. IV - A tutela provisória de evidência está prevista no art. 311 do CPC, e representa, em síntese, a antecipação provisória dos efeitos da tutela satisfativa, aos casos em que verificada, mesmo em cognição sumária, a evidência do direito pleiteado. V - Tratando-se de pedido cujas alegações não podem ser comprovadas apenas com os documentos carreados à inicial, muito embora haja tese firmada em julg amento de recurso repetitivo e súmula do STJ, deve ser indeferido o pedido de restituição dos valores pagos, uma vez que os recorrentes pleiteiam a rescisão por culpa das vendedoras, calcada em matérias que demandam maior dilação probatória, inclusive a respeito do montante a ser restituído. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.133077-0/001 – Rel. Des. JOÃO CÂNCIO -

Julgamento em 18/12/2018 - DJE em 18/12/2018)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a suspensão da eficácia das obrigações assumidas pelo agravante no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Contrato nº 0137/2015
”, especialmente a obrigação de pagamento das prestações mensais, devendo a agravada/vendedora, por consequência, abster-se de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito ou adotar quaisquer outras providências afins.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021